Tribunal: TRF3
Processo: 5008257-38.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
547/689)

5008257-38.2022.4.03.6110

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008257-38.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA DE LOURDES COELHO - SP284988-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença que reconheceu como especiais os períodos laborados pela parte autora como auxiliar de enfermagem e enfermeira, determinou a conversão do tempo especial em comum e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com base na regra de transição do pedágio de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse recursal do INSS quanto a pleitos subsidiários já resguardados na origem; (ii) se a sentença ilíquida está sujeita ao reexame obrigatório; (iii) se é possível o reconhecimento do tempo especial mediante exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar, considerando o uso de EPI; (iv) se a ausência de contemporaneidade dos PPPs invalida a prova documental; (v) se é admissível o cômputo de períodos de auxílio-doença intercalados com o labor nocivo; e (vi) se são cabíveis ajustes nos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o apelante quanto aos pedidos de declaração da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do STJ e isenção de custas, uma vez que a sentença recorrida já determinou a observância de tais comandos. Indefere-se, ainda, o efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais.

4. O proveito econômico decorrente da condenação, considerando o termo inicial do benefício, é inequivocamente inferior a mil salários mínimos, o que afasta o reexame obrigatório da sentença ilíquida, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias) no exercício de atividades na área da saúde caracteriza-se pela submissão habitual ao risco de contágio, o qual é inerente e indissociável das atividades desempenhadas, ensejando avaliação qualitativa para fins de enquadramento especial.

6. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não neutraliza de forma absoluta o risco de contágio por agentes infectocontagiosos, razão pela qual o seu uso não descaracteriza o tempo de serviço especial nesses casos, em distinção mitigada ao Tema 555 do Supremo Tribunal Federal.

7. A ausência de contemporaneidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não obsta o reconhecimento da especialidade (Súmula 68 da TNU).

8. O cômputo de períodos de auxílio-doença usufruídos de forma intercalada com o exercício de atividade especial é admissível para fins de aposentadoria especial ou conversão de tempo, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 998).

9. Em sede de provimento parcial, devem ser ajustados os consectários legais para obediência estrita ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para adequar os consectários legais nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Tese de julgamento: "1. A sentença proferida contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja manifestamente inferior a mil salários-mínimos não está sujeita à remessa necessária. 2. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento do tempo especial mediante avaliação qualitativa, não sendo a nocividade elidida pelo simples fornecimento ou uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 3. A extemporaneidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não impede o reconhecimento do labor nocivo."

Legislação relevante citada: Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 103/2019, arts. 17 e 24, §§ 1o e 2o); Lei n. 9.032/1995; Código de Processo Civil (art. 496, § 3o, I; art. 1.012, § 1o, V, e § 4o; art. 85, § 11). Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 998; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008257-38.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINA DE LOURDES COELHO - SP284988-A

APELADO: LUCIANA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Id. 282968033) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Luciana de Oliveira, com antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para condenar a autarquia a reconhecer como especiais os períodos de 04.11.1994 a 01.08.2012, 19.01.2015 a 08.12.2015 e 09.12.2015 a 28.03.2019 (com a cômputo de períodos de auxílio-doença intercalados como tempo especial), com exposição a agentes biológicos. Consequentemente, o juízo de origem determinou a conversão do tempo especial em comum e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com base na regra de transição do pedágio de 50% (artigo 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019), estabelecendo a data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (20.08.2021).

Em suas razões recursais (Id. 282968036), o INSS pugna, de início, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo e pela submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial. Argumenta a invalidade formal dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e de indicação de responsável técnico em determinados interregnos. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) na descaracterização da nocividade por agentes biológicos. De forma subsidiária, requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de sua isenção quanto ao pagamento de custas processuais e o desconto de valores recebidos administrativamente.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282968042), subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não comporta conhecimento no que tange aos pedidos de reconhecimento da prescrição quinquenal, de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e de declaração de isenção do pagamento de custas processuais. Verifica-se que a sentença recorrida já determinou expressamente a observância da prescrição quinquenal, a incidência da referida Súmula na base de cálculo dos honorários advocatícios e a isenção da autarquia quanto às custas judiciais. Carece o apelante, portanto, de interesse recursal nestes pontos específicos.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do recurso de apelação interposto pelo INSS.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela autarquia, cumpre ressaltar que não estão presentes os requisitos legais autorizadores para a sua excepcional concessão (artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil), notadamente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico correspondente às parcelas vencidas do benefício (concedido a partir de 2021) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Pelo exposto, rejeito o pedido de submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL

O reconhecimento do tempo de serviço especial submete-se à lei vigente à época em que o trabalho foi prestado, em observância ao princípio tempus regit actum.

Até o advento da Lei n. 9.032/1995 (28.04.1995), admitia-se o reconhecimento do tempo especial mediante o mero enquadramento da categoria profissional do trabalhador nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, presumindo-se a exposição a agentes nocivos de forma absoluta. A partir de 29.04.1995, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de formulários emitidos pelo empregador e, posteriormente, fundamentados em laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

No tocante aos agentes biológicos, a avaliação é de natureza qualitativa. O enquadramento exige que a exposição seja inerente e indissociável da atividade profissional exercida, não se reclamando a exposição durante toda a jornada de trabalho, mas sim a submissão habitual ao risco de contágio no ambiente laboral.

Quanto à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335 (Tema 555), assentou que, em regra, o fornecimento de EPI eficaz descaracteriza a especialidade. Contudo, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, em se tratando de exposição a agentes biológicos, os equipamentos de proteção não são capazes de neutralizar totalmente o risco de contágio e a nocividade do ambiente, mantendo-se o direito ao reconhecimento do tempo especial.

DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL NO CASO CONCRETO

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 04.11.1994 a 01.08.2012 (Fundação São Paulo), 19.01.2015 a 08.12.2015 (Sociedade Beneficente São Camilo) e 09.12.2015 a 28.03.2019 (Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil), bem como contra o cômputo dos períodos de auxílio-doença intercalados.

A alegação de invalidade dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) por ausência de contemporaneidade não merece amparo. A jurisprudência orienta que o laudo técnico ou formulário não necessita ser contemporâneo ao período de exercício da atividade, presumindo-se que as condições ambientais de trabalho no passado eram equivalentes ou até mais gravosas do que as verificadas no momento da elaboração do documento (Súmula na 68 da Turma Nacional de Uniformização).

Igualmente, afasto a alegação de ausência de indicação de responsável técnico em campos específicos do PPP, uma vez que todos os documentos juntados contêm o nome e o número do registro de classe dos responsáveis pelos registros ambientais das empresas (Id’s. 282968013 a 282968016).

No mais, os PPPs acostados aos autos (Id’s. 282968013 a 282968016) demonstram que a parte autora exerceu as funções de auxiliar de enfermagem e de enfermeira em ambientes hospitalares, sujeita à exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias). Tal exposição qualifica-se como inerente e indissociável das atividades desempenhadas pelos profissionais da área da saúde no atendimento a pacientes, configurando a habitualidade e a permanência exigidas pela legislação de regência.

Ademais, conforme explicitado anteriormente, o uso de EPI não afasta a especialidade decorrente do contato com agentes infectocontagiosos, dada a impossibilidade de eliminação completa do risco.

Por fim, o cômputo dos períodos em que a segurada esteve em gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença) de forma intercalada com o labor especial encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 998, devendo ser mantido como tempo de atividade especial.

Dessa forma, os períodos indicados foram escorreitamente reconhecidos como especiais pelo juiz sentenciante, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Mantido o reconhecimento dos períodos especiais e procedida a respectiva conversão para tempo comum mediante a aplicação do fator multiplicador 1,20 (para a mulher), constata-se que a parte autora implementa os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019 (regra de transição do pedágio de 50%), uma vez que soma 30 anos, 8 meses e 13 dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo, tal qual computado pelo juízo a quo.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser mantido na data de entrada do requerimento administrativo (20.08.2021), momento em que o direito já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico da segurada.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para adequar os consectários legais nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença que reconheceu como especiais os períodos laborados pela parte autora como auxiliar de enfermagem e enfermeira, determinou a conversão do tempo especial em comum e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com base na regra de transição do pedágio de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse recursal do INSS quanto a pleitos subsidiários já resguardados na origem; (ii) se a sentença ilíquida está sujeita ao reexame obrigatório; (iii) se é possível o reconhecimento do tempo especial mediante exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar, considerando o uso de EPI; (iv) se a ausência de contemporaneidade dos PPPs invalida a prova documental; (v) se é admissível o cômputo de períodos de auxílio-doença intercalados com o labor nocivo; e (vi) se são cabíveis ajustes nos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Carece de interesse recursal o apelante quanto aos pedidos de declaração da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do STJ e isenção de custas, uma vez que a sentença recorrida já determinou a observância de tais comandos. Indefere-se, ainda, o efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais.

4. O proveito econômico decorrente da condenação, considerando o termo inicial do benefício, é inequivocamente inferior a mil salários mínimos, o que afasta o reexame obrigatório da sentença ilíquida, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias) no exercício de atividades na área da saúde caracteriza-se pela submissão habitual ao risco de contágio, o qual é inerente e indissociável das atividades desempenhadas, ensejando avaliação qualitativa para fins de enquadramento especial.

6. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não neutraliza de forma absoluta o risco de contágio por agentes infectocontagiosos, razão pela qual o seu uso não descaracteriza o tempo de serviço especial nesses casos, em distinção mitigada ao Tema 555 do Supremo Tribunal Federal.

7. A ausência de contemporaneidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não obsta o reconhecimento da especialidade (Súmula 68 da TNU).

8. O cômputo de períodos de auxílio-doença usufruídos de forma intercalada com o exercício de atividade especial é admissível para fins de aposentadoria especial ou conversão de tempo, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 998).

9. Em sede de provimento parcial, devem ser ajustados os consectários legais para obediência estrita ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para adequar os consectários legais nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Tese de julgamento: "1. A sentença proferida contra a Fazenda Pública cujo proveito econômico seja manifestamente inferior a mil salários-mínimos não está sujeita à remessa necessária. 2. A exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar autoriza o reconhecimento do tempo especial mediante avaliação qualitativa, não sendo a nocividade elidida pelo simples fornecimento ou uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 3. A extemporaneidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não impede o reconhecimento do labor nocivo."

Legislação relevante citada: Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 103/2019, arts. 17 e 24, §§ 1o e 2o); Lei n. 9.032/1995; Código de Processo Civil (art. 496, § 3o, I; art. 1.012, § 1o, V, e § 4o; art. 85, § 11). Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 998; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para adequar os consectários legais nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão